Tribunal: TJSP
Processo: 1017333-32.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017333-32.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IZABEL FERNANDES PIZZI (E OUTROS(AS)), é embargado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração do resultado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017333-32.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 36042 va
2
VOTO No 36042
EMB. DE DECLARAÇÃO N. 1017333-32.2013.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: IZABEL FERNANDES PIZZI E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão, que é reconhecida, para declarar a inversão do
ônus da sucumbência. Embargos acolhidos, sem
alteração do resultado.
I- Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por IZABEL FERNANDES PIZZI E OUTROS, por entenderem que o V.
Acórdão de fls. 309/316 que deu provimento ao recurso foi omisso no
ponto a que dá destaque.
Alegam os embargantes, em apertada síntese,
que o acórdão foi omisso com relação à inversão do ônus da
sucumbência. Pleiteiam o acolhimento dos aludidos embargos, para o
fim de ser sanada a omissão apontada.
Este o relatório.
II- A pretensão dos embargantes comporta
acolhimento. De fato, com a retratação do julgado, inverteu-se o ônus
da sucumbência fixado em primeiro grau, por conseguinte, deve-se
acolher os presentes embargos para se declarar que fica a Fazenda do
Estado condenada nas custas e despesas processuais e honorários
advocatícios.
Isto posto, acolhem-se os presentes embargos,
sem alteração do resultado do julgamento.
VERA ANGRISANI
Relatora